Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Por ocasião da interposição do recurso, a parte apelante juntou, apenas, comprovante de pagamento sem a juntada da respectiva guia de recolhimento (ID 53747209) que permitiria a aferição da adequada correspondência das informações. Intimada para realizar o devido recolhimento em dobro com as respectivas comprovações na forma regular respectivo preparo (artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo), a parte apelante desatendeu a providência para saneamento do recurso, limitando-se a juntar a guia de recolhimento que deveria ter sido apresentada no ato da interposição inicial (ID 55025495, ID 55266959 e ID 55266307). DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte restou inerte quanto à observância do comando legal. Nesse sentido, como destacado no despacho de ID 55025495, a comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento é insuficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, tendo em vista que não permite a pronta aferição da correspondência do código de barras da guia de recolhimento com as informações do comprovante de pagamento (por todos: acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1o/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023; e acórdão 1609707, 07277615820218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022). Logo, diante do desatendimento da providência saneadora, consolidada irregularidade da interposição do recurso pela falta de recolhimento adequado do preparo, ausente um de seus pressupostos extrínsecos, é o caso de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora